Tribunal: TJBA
Processo: 8008056-49.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008056-49.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FABIANDERSON THOMAZ GUIMARAES CARNEIRO

Advogado(s)
:
CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA

APELADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

Advogado(s)
:
PAULA HAECKEL TIMES DE CARVALHO ALMEIDA GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE (IPA). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MÉRITO. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DESCABIMENTO. CÁLCULO REALIZADO PELA SEGURADORA EM ESTRITA OBSERVÂNCIA ÀS CLÁUSULAS DA APÓLICE E TABELA DA SUSEP. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE PERDA FUNCIONAL SOBRE O PERCENTUAL DA PERDA TOTAL DO MEMBRO PREVISTO NO CONTRATO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ESCORREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Apelação interposta por segurado em face de sentença que julgou improcedente o pedido de complementação de indenização securitária por invalidez permanente parcial por acidente (IPA), decorrente de fratura na clavícula esquerda. O Recorrente alega que o valor pago administrativamente pela seguradora foi inferior ao devido, pugnando pela condenação da Recorrida ao pagamento da diferença e por danos morais.

II. Questão em discussão

a) Aferir a ocorrência de cerceamento de defesa em razão de supostas falhas no laudo pericial. b) Analisar a correção do valor pago a título de indenização securitária por invalidez permanente parcial, frente às cláusulas da apólice e ao grau de invalidez. c) Verificar a existência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

Não se configura cerceamento de defesa quando o laudo pericial, embora tenha sido objeto de impugnação, responde aos quesitos essenciais e permite ao magistrado formar seu convencimento, sobretudo quando a sentença analisa o mérito sob óticas que não tornariam a conclusão pericial o único fator determinante para o resultado do julgamento. A possibilidade de o juiz decidir com base no conjunto probatório, mesmo que contrário à conclusão pericial, afasta a alegação de nulidade, especialmente quando não demonstrado prejuízo concreto à parte.

O pagamento da indenização por invalidez permanente parcial em contrato de seguro de vida privado deve observar a metodologia de cálculo prevista na apólice, que estabelece a aplicação do percentual de perda funcional sobre o percentual previsto na tabela para a perda total do membro ou órgão afetado.

A indenização paga administrativamente pela seguradora, ao seguir estritamente as condições gerais do contrato e a tabela de invalidez aprovada pela SUSEP, mostra-se correta, não havendo direito à complementação, ainda que laudo pericial de processo conexo (DPVAT) tenha apurado grau de invalidez, cujos critérios de aplicação e tabelas são distintos e não vinculam o contrato de seguro privado.

A recusa da seguradora em pagar valor superior ao contratualmente devido, quando fundamentada em interpretação razoável das cláusulas da apólice, não constitui ato ilícito e, portanto, não enseja a condenação por danos morais, configurando mero dissabor decorrente de divergência contratual.

IV. Dispositivo e tese

Apelação conhecida e desprovida, com majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

Tese de julgamento: "1. Em contratos de seguro privado, o cálculo da indenização por invalidez permanente parcial por acidente deve seguir a metodologia estipulada na apólice, aplicando-se o percentual de perda funcional sobre o percentual correspondente à perda total do membro ou órgão previsto na tabela contratual, não se vinculando a critérios de outros seguros, como o DPVAT. 2. A recusa legítima da seguradora em pagar complementação de indenização, por estar o valor já quitado em conformidade com as cláusulas contratuais, não configura ato ilícito passível de gerar dano moral."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8008056-49.2022.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro/BA, em que figuram como Apelante
FABIANDERSON THOMAZ GUIMARAES CARNEIRO
e como Apelada
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04